Tribunal: TJDFT
Processo: 0718255-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0718255-90.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: SILVIA BICUDO DE CASTRO MAGALHAES, MIRIAM KOURY MENESCAL, CAROLINE LOUISE HASSELMANN, LUCIANA BUOSI, ANA PAULA COSTA, LARA FILGUEIRAS RODRIGUES CORREA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Na petição de ID 62463188, os exequentes requerem a expedição dos requisitórios em favor dos credores, com destaque dos honorários contratuais de 20% (vinte por cento). Instado a se manifestar sobre o pleito (ID 64872638), o executado discordou dos cálculos apresentados, entendendo que a quantia indicada é superior em R$ 2.485,47 (dois mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e quarenta e sete centavos), conforme apurado pela Gerência de Apoio Científico em Contabilidade da PGDF - ID 65835335. Diante do cenário, intimem-se os exequentes acerca dos cálculos apresentados pelo Distrito Federal, requerendo, na ocasião, o que entenderem de direito. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador